Tribunal: TJSP
Processo: 1012409-43.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de má distribuição do ônus sucumbencial – Honorários sucumbenciais devidamente arbitrados – Princípio da causalidade – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Mero inconformismo– Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1012409-43.2014.8.26.0602/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante AG VELASCO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargada CAROLINA DIAS ALMEIDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto),
ALEXANDRE COELHO E PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012409-43.2014.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No
4117 - 2/3
5a Vara Cível de Sorocaba
Embargos Declaratórios n. 1012409-43.2014.8.26.0602 /50000
Embargante: AG VELASCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Embargada: CAROLINA DIAS ALMEIDA
Voto n. 4117
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de má distribuição
do ônus sucumbencial Honorários sucumbenciais devidamente
arbitrados
Princípio da causalidade
Ausência de vício
intrínseco no julgamento Não cabimento de efeitos infringentes
e modificativos da decisão Mero inconformismo Ausentes
quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 410/418, que sustentam a necessidade de sanar erro no julgado.
Alega a embargante que houve incorreta distribuição
do ônus sucumbencial, pois a embargada sucumbiu em maior parte, e não a
embargante.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão, contradição ou
obscuridade.
A
questão
da
sucumbência
foi
expressamente
consignada no acórdão, ficando mantida na forma como fixada em primeiro grau
de jurisdição, notadamente em respeito ao princípio da causalidade e da
proporcionalidade.
A autora foi vencedora em parte de seus pedidos e,
com a parcial procedência da ação, e parcial provimento do recurso, a
manutenção da sucumbência como preconizada em primeiro grau atende o
caráter equânime do ônus sucumbencial, e em especial, ao princípio da
causalidade, ou seja, a quem deu causa ao litígio.
Desse modo, ainda que nem todos os pedidos
formulados pela autora tenham sido acolhidos, as regras para fixação da
sucumbência, foram corretamente observadas, sobretudo para prestigiar aquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012409-43.2014.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No
4117 - 3/3
que não foi o responsável pelo ajuizamento da ação.
Outrossim, os embargos de declaração não são a via
adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes,
mediante o reexame da matéria e dos argumentos invocados.
Na verdade, a embargante quere rediscutir o ônus
sucumbencial, diante do inconformismo, o que não poderá ser feito na estreita
via dos embargos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de
contradição na r. decisão colegiada. Inocorrência. Contradição que, além de
inexistente, é extrínseca ao v. acórdão recorrido, enquanto os embargos de
declaração se prestam somente à supressão de contradições intrínsecas ao
pronunciamento judicial. Resultado do julgamento que deflui logicamente das
razões de decidir esposadas no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos
que, nessas bases, importaria em reexame do decisum, algo impossível nesta
esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica
das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração/Medidas de proteção 0001672-64.2015.8.26.0601 - Relator(a): Issa Ahmed - Comarca:
Socorro - Órgão julgador: Câmara Especial - Data do julgamento: 07/11/2016).
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, da omissão ou da contradição.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora